Tribunal: TJDFT
Processo: 0702833-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702833-12.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADIMPLÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CONVENÇÃO CONDOMINIAL. INCIDÊNCIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO. Os encargos moratórios sobre obrigação positiva e líquida devem incidir a partir do seu vencimento, por se tratar de mora ex re. Havendo expressa previsão quanto a juros e multa moratória na convenção condominial, tais encargos devem incidir sobre a dívida até o seu efetivo pagamento, e não apenas até o ajuizamento da demanda de cobrança. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil sustentando que os encargos contratuais previstos na Convenção devem atualizar os débitos condominiais somente até a data do ajuizamento da ação e, depois, a atualização deve se dar conforme índices legais dos juros e da correção monetária. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 406 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “o cômputo dos juros conforme índices legais não tem cabimento quando convencionados previamente pelas partes, que é o caso dos autos” (ID 34250811), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA N. 283/STF. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. ART. 406 DO CC/2002. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Diante do expresso comando do dispositivo, somente na ausência de convenção é que se aplica o encargo moratório segundo o índice previsto no art. 406 do CC/2002. Precedentes de ambas as Turmas de Direito Privado do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3.1. O acórdão recorrido consigna que houve expressa convenção de juros de mora, o que afasta a aplicação da norma legal em referência, bem assim do Tema Repetitivo n. 176/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.979.302/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022). Com efeito, “A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores” (AgInt no AREsp n. 2.053.838/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 19/8/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025